Tribunal: TCU
Processo: 027.748/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1045/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso II, e 230 do Regimento Interno, em determinar a adoção das providências a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.748/2022-7 (ACORDO DE LENIÊNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos (SecexConsenso). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar à Controladoria Geral da União e à Advocacia Geral da União que os resultados das pesquisas realizadas nos sistemas de TI disponíveis neste Tribunal não identificaram processos de controle externo nos quais estejam sendo apurados quaisquer indícios de irregularidades e/ou danos ao erário que guardem relação com a empresa colaboradora de que trata o caso referenciado neste processo; 1.7.2. solicitar à CGU que envie a esta Corte de Contas informações complementares acerca dos ilícitos abrangidos pela proposta de acordo, notadamente os fatos irregulares objeto das operações deflagradas pela Polícia Federal, a fim de que as pesquisas de processos de controle externo correlatos sejam atualizadas.